Tribunal: TJBA
Processo: 0544346-34.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0544346-34.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB Advogado(s): DANIEL DOURADO BRITO, MARCELO CAETANO OLIVEIRA DA CUNHA RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO (ART. 134 DO CTB). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. TRADIÇÃO COMPROVADA. IPVA E MULTAS POSTERIORES À VENDA. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Remessa necessária em face de sentença que julgou procedente pedido para declarar a inexigibilidade de débitos tributários (IPVA) e administrativos (multas e licenciamento) incidentes sobre veículo alienado em leilão público pela CERB em 17/08/2013. O DETRAN-BA sustenta a responsabilidade solidária da ex-proprietária, fundamentada na ausência de comunicação da transferência de propriedade no prazo legal previsto no Código de Trânsito Brasileiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB pode ser mitigada quando comprovada a transferência da propriedade (tradição) por outros meios, e se tal solidariedade se estende aos débitos de natureza tributária (IPVA). III. RAZÕES DE DECIDIR A transferência da propriedade de bens móveis opera-se com a tradição, conforme os arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra do art. 134 do CTB se ficar demonstrado que as infrações ocorreram após a alienação do veículo, prevalecendo a realidade fática sobre a formalidade do registro administrativo. A nota fiscal emitida por leiloeiro oficial, documento dotado de fé pública, é prova robusta da transferência do domínio em data anterior aos fatos geradores dos débitos. A solidariedade do art. 134 do CTB restringe-se a penalidades de trânsito, não alcançando obrigações tributárias como o IPVA, cuja responsabilidade encerra-se com a perda da propriedade, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária. IV. DISPOSITIVO E TESE Reexame necessário improcedente. Sentença mantida. Tese de julgamento: A responsabilidade solidária do antigo proprietário por débitos incidentes sobre veículo automotor, prevista no art. 134 do CTB, é mitigada diante da prova da tradição, não abrangendo encargos tributários e multas cujos fatos geradores sejam posteriores à comprovada alienação do bem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos nestes autos de Remessa Necessária, de n° 0544346-34.2018.8.05.0001, em que figuram como Autora COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA (CERB) e como Réus DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA (DETRAN-BA) e de DIVAL MEDEIROS PINHEIRO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A REMESSA NECESSÁRIA, mantendo integralmente a sentença. Sala de Sessões, data da assinatura do sistema.